Tribunal: TJPA
Processo: 0003181-82.2014.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003181-82.2014.8.14.0121

APELANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA COSTA, ALDEMIR DA CONCEIÇÃO AIRES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS
. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ÍMPROBA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Sentença que condenou o
apelante pela prática do ato de improbidade administrativa consubstanciado capitulados no art. 10, incisos VIII, IX, X, XI, XII e
e art. 11, incisos I e II da Lei de Improbidade Administrativa.

2

É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

3
a Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa

4. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

5.
Recursos conhecidos e providos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de abril de a 02 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA COSTA e ALDEMIR DA CONCEIÇÃO AIRES DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Luzia do Pará em Ação Civil Pública que julgou procedente a demanda para condenar os ora apelantes ao ressarcimento ao erário no importe de R$ 1.051.725,69, e R$ 10.391,48, respectivamente, pelos atos capitulados nos arts. 10, incisos VII, IX, X, XI e XII e art. 11, incisos I e II, da LIA.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANO, para condenar os requeridos RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA COSTA, ao ressarcimento ao erário do importe de R$ 1.051.725,69, e ALDEMIR DA CONCEIÇÃO AIRES DE OLIVEIRA ao ressarcimento ao erário do importe de R$ 10.391,48, devendo os valores serem acrescido de juros legais e correção monetária, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança (Artigo 1®-F da Lei no 9.494 /1997 com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960 /2009), a contar da data da prática do ato danoso, qual seja, dezembro/2003 (Súmula 54 STJ), extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487,1, do Código de Processo Civil. 10 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ JUÍZO DA COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ
Forum Juiz Walter Nunes de Figueiredo, R. Jose Cirino, s/n, Centro, 68644-000, Santa Luzia do Para/PA, tel (91)3445.1399 Custas pelos requeridos (art. 17 Lei Ação Civil Pública). Sem honorários diante da qualidade da parte autora. Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se se sem novas manifestações. P.R.I.C. Santa Luzia do Pará, 26 de agosto de 2016. – grifo nosso

Em razões recursais o apelante alega, em síntese, que não restou demonstrado o dolo de conduta improba, uma vez que o apelado se limitou a afirmar que o apelante tem o dever de indenizar ao erário, pelo fato de não haver documentação que comprove as despesas da administração pública no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz, ainda, que caberia ao Apelado, a produção de elementos que indicasse que os recursos financeiros não foram aplicados na forma prevista em lei. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

O apelado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões.

Os autos foram recebidos no duplo efeito.

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

I
mperioso pontuar acerca da aplicabilidade imediata das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso. A norma, em questão, modificou consideravelmente a Lei de Improbidade Administrativa e REVOGOU os incisos I e II do art. 11 da referida lei.

Sendo assim, não mais subsiste a tipificação dos atos descritos pelo Ministério Público em sua petição inicial.

Por sua vez, o STF quando do julgamento do ARE 843.989, em 24.02.2022
[1]
, por unanimidade o Plenário Virtual admitiu novo Tema e Repercussão Geral (TEMA 1199) que ao ser julgado em 18.08.2022 acabou por fixar as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Por sua vez, a Jurisprudência do TJPA vem admitindo a aplicação imediata das alterações introduzidas pela
Lei 14.230/2021 na lei de improbidade administrativa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RELATIVAS AO ANO DE 2008 PELO TCM/PA. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. RELATÓRIO DE CONTAS E RESPECTIVO JULGAMENTO QUE NÃO FAZEM REFERÊNCIA ALGUMA A OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU A ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM VALORES CORRESPONDENTES A SOMATÓRIA DOS PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NÃO APRESENTADOS. DECISÃO ACOLHENDO O PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/21. TEMA 1199 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DA NOVA LEI. NÃO DEMONSTRAÇÃO PELO TCM/PA NEM PELO PARQUET DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DE DANO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS POR FORÇA DO ART. 16 DA LEI 8.429/92 COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(12152798, 12152798, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-12, Publicado em 2022-12-14)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE DESVIO DE FINALIDADE DESTINADA AO BEM PÚBLICO (art. 9, IV e art. 11, I da lei nº 8.429/92). PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor dos apelantes FRANCINETE DANTAS MALCHER, LUCENILDA DU MONTE DE LIMA, ELENILSON PASSOS DE ARAUJO e MALAQUE MAUD SOBERAY.

(11309642, 11309642, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 2022-10-04)

Feitas estas considerações, não resta dúvida de que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, o qual alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador, autorizou a aplicação imediata das disposições da Lei 14.230/2021 aos processos de improbidade administrativa em curso.

Essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa, inserido pela Lei n. 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade. Colha-se:

“Art. 1º
O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Para além das premissas acima, há de se considerar que, historicamente, a aplicação do art. 5º, XL da CRFB (irretroatividade da lei se há prejuízo ao réu), impediu a aplicação retroativa da Lei de Improbidade Administrativa à época (Lei n. 8.429/1992) para punir fatos praticados antes de sua vigência, em razão do seu caráter sancionatório e gravoso, é preciso, agora, reconhecer a retroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 que sejam consideradas benéficas aos acusados de improbidade.

Colham-se exemplos de julgados referentes a irretroatividade da Lei de Improbidade Administrativa mais gravosa (sancionada no ano de 1992) no c. STJ: REsp 1.153.656/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18.05.2011; REsp 1.206.338/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 18.12.2013; REsp 1.129.121/GO, Rel. p/ Acórdão Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15.03.2013.

Assim, a Lei Federal nº 14.230/2021 alterou a Lei Federal nº 8.429/1992 instituindo a exigência do dolo para configuração do ato de improbidade administrativa:

Art 1º. (...)

§3º. O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”.

No caso em apreço, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, sobretudo porque restou demonstrado na instrução processual o parcelamento fiscal da dívida e não houve demonstração de que o agente público se locupletou com a prática do ato.

Não provado no curso da instrução processual o elemento doloso, o afastamento da condenação é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível para julgar improcedente o pedido de condenação do apelante por ato de improbidade administrativa, nos termos da fundamentação.

PRIC.

Belém.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2023